Tribunal: TJSP
Processo: 1107092-50.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICATIVO WHATSAPP. BLOQUEIO DE CONTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1107092-50.2019.8.26.0100; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICATIVO WHATSAPP. BLOQUEIO DE CONTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.